Tribunal: TJMT
Processo: 1039263-62.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039263-62.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOVAN MENDES DE SOUZA - CPF: 011.775.311-43 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1039263-62.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Agravante: BANCO DO BRASIL SA.

Agravados: JOVAN MENDES DE SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/06/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DÉBITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DO CREDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência do débito de R$ 519,71 e determinou a baixa da respectiva negativação.

2.

O agravante insiste na legitimidade da dívida, alegando que se originou de uma renegociação automática de saldo devedor de cartão de crédito e que agiu em exercício regular de direito ao efetuar a cobrança e a inscrição. Pede a reforma da decisão para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

3.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso inominado da instituição financeira por entender, de forma acertada, que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a origem e a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

4.

Conforme bem analisado tanto na sentença quanto na decisão monocrática, a controvérsia não reside na existência de uma relação bancária prévia, mas na validade da contratação específica que gerou a dívida de R$ 519,71. O banco alega tratar-se de uma "renegociação automática" de saldo devedor de cartão de crédito. Contudo, para sustentar tal afirmação, apresentou apenas telas de seu sistema interno e um "comprovante de empréstimo" sem qualquer assinatura ou aceite eletrônico verificável do consumidor.

5.

No sistema dos Juizados Especiais, orientado pela simplicidade e pela busca da verdade real, documentos produzidos unilateralmente, sem o respaldo de outros elementos de prova, não são suficientes para comprovar a manifestação de vontade do consumidor. Caberia ao banco, por sua evidente superioridade técnica, apresentar o contrato devidamente assinado, a gravação da transação, o registro de IP da contratação online, a biometria facial capturada no terminal de autoatendimento ou qualquer outro meio idôneo que demonstrasse inequivocamente a anuência da parte autora à renegociação, o que não ocorreu.

6.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada por esta Turma Recursal, conforme o disposto na Súmula 50: "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, com descontos em conta corrente ou em folha de pagamento, constitui ônus do credor." Diante da ausência de prova robusta, a manutenção da declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

7.

Ademais, observa-se que as razões do presente agravo interno limitam-se a repetir os mesmos argumentos já expostos no recurso inominado, sem atacar de forma específica e pontual os fundamentos da decisão monocrática. A decisão agravada foi clara ao apontar a insuficiência probatória, e o agravante, em vez de contrapor essa conclusão, apenas reitera sua tese genérica sobre a legitimidade da dívida. Tal postura processual viola o princípio da dialeticidade recursal.

8.

Desse modo, não havendo no agravo interno qualquer elemento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que está em total consonância com a prova dos autos e a jurisprudência consolidada, sua manutenção é o caminho que melhor atende aos princípios da celeridade e da segurança jurídica.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais Pela Inscrição Indevida No Cadastro De Inadimplentes na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito questionado, no valor de R$169.20 (Cento e sessenta e nove reais e vinte centavos), lançado no cadastro negativo. 2. Sentença de parcial procedência da ação. 3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do se/u direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela.Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação.Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a instituição financeira suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer serviço.O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante.Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. (...)”. 4. Não restando comprovada a origem da dívida que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação. 5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma. 7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". 9. Recurso conhecido e não provido. 10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1014818-11.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

10.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo na integra a decisão monocrática agravada.

11.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026